Tribunal: TJMT
Processo: 1025640-36.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025640-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA AZAMBUJA GARIGLIO - CPF: 689.580.481-15 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), SAMUEL LOPES - CPF: 452.725.061-20 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº
1025640-36.2022.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: PATRICIA AZAMBUJA GARIGLIO e SAMUEL LOPES.

Data do Julgamento:
10/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO - DESCONTOS INDEVIDOS NOS SUBSÍDIOS DOS AUTORES A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS” – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não que se falar em ausência de interesse de agir, pois, entendo ser desnecessário o prévio requerimento administrativo para que se configure o interesse de ajuizar a demanda, sob pena de ferir a garantia de acesso ao Judiciário amparada no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal que assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá ser subtraída ao conhecimento do Poder Judiciário.

2.

Restou comprovado, por meio de Comunicação Interna Nº 010/CDP/2022, que os autores plantonistas não se ausentaram do serviço no mês de dezembro/2021, por isso, os descontos realizados nos seus holerites, a título de “falta injustificada” são indevidos e devem ser restituídos.

3.

Entendo que a situação vivenciada pelos recorrentes configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para anular o ato administrativo que determinou as faltas injustificadas, bem como, condenar o requerido ao reembolso dos valores descontados, a serem acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O recorrente arguiu preliminar de falta de interesse de agir e no mérito requer a reforma da sentença no sentido de que o pedido inicial seja julgado improcedente.

Os recorridos, apesar de intimados, não apresentaram as contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir
pois,
entendo ser desnecessário o prévio requerimento administrativo para que se configure o interesse de ajuizar a demanda, sob pena de ferir a garantia de acesso ao Judiciário amparada no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal que assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá ser subtraída ao conhecimento do Poder Judiciário.

Trata-se de ação, na qual, os reclamantes postulam a condenação do ente público ao pagamento de valores descontados indevidamente em suas remunerações sob a rubrica de “falta injustificada”, apesar de terem trabalhado em todos os plantões no mês de dezembro/2021, bem como, indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo o direito dos autores ao recebimento dos valores descontados indevidamente em sua remuneração.

Assim, o reclamado postula a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Pois bem.
In casu,
restou comprovado, por meio dos documentos juntados nos ids de nºs 156375814 e 156375818, que os reclamantes plantonistas não se ausentaram do serviço no mês de dezembro/2021, portanto, os descontos realizados em seus holerites, a título de “falta injustificada” são indevidos e devem ser restituídos.

Como é sabido, cabe ao recorrente provar a veracidade de suas alegações, no sentido de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos reclamantes, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATAIS. POLICIAIS PENAIS EM REGIME DE PLANTÃO. DESCONTO NO HOLERITE A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS”. EXPEDIENTE DE TRABALHO CUMPRIDO. DESCONTO INDEVIDO. PRETENSÃO RECURSAL DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os Reclamantes, ora Recorrentes, alegam, em síntese, que são policiais penais, em regime de plantão, e que trabalharam em todos os plantões do mês de dezembro/2021. Contudo, o Estado de Mato Grosso realizou descontos no holerite dos Reclamantes, sob a rubrica de “falta injustificada”, embora tenham trabalhado em todos os plantões do referido mês. Para comprovarem suas alegações juntaram as declarações emitidas pelo diretor da Unidade prisional, onde declara que os Autores plantonista não se ausentaram do serviço naquele mês de dezembro/2021. Em suas razões recursais, visam o recebimento de indenização a título de dano moral.

2. No presente caso, restou comprovado, por meio das declarações emitidas pelo diretor da Unidade prisional, que os Autores plantonista não se ausentaram do serviço no mês de dezembro/2021, por isso, os descontos realizados nos holerites dos Recorrentes, a título de “falta injustificada”, nos valores de R$ 2.532,98 (Lucimar Fritsch da Silva) e R$ 2.628,48 (Mauricio Marins), são indevidos e devem ser restituídos.

3.
Em relação à pretensão Autoral de ser indenizado a título de dano moral, o desconto indevido a título de “falta injustificada”, por si só, não enseja indenização por dano moral, sendo indispensável à comprovação da existência de fato capaz de afetar a honra e reputação dos autores, causando-lhes dor, humilhação e constrangimento.

4.
Se não restou comprovado que em razão dos descontos indevidos os Recorrentes passaram por necessidades financeiras, a ponto de não conseguirem adquirir alimentos para a sua subsistência, ou de cumprirem com seus compromissos financeiros
, bem como não restou demonstrada a efetiva lesão a direito de personalidade dos Recorrentes e não se podendo presumir, pelos fatos invocados, qualquer prejuízo moral na espécie, impõe-se o reconhecimento da inexistência de configuração de dano moral.

5. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

(...)

(N.U 1001965-09.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)”.

Destarte, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023